Tribunal: TJSP
Processo: 1009599-74.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de procedência – Recurso do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu o débito relativo

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – I- Sentença de procedência – Recurso do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu o débito relativo ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação – Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato – Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas de empréstimo por ele não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – Devolução que se dará de forma simples, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu – III- Dano moral caracterizado – Indevidos descontos das parcelas relativas a cartão de crédito consignado não contratado que não causaram apenas mero aborrecimento ao autor, mas o privaram de parte de seu benefício previdenciário, ou seja, de parte dos recursos necessários à sua sobrevivência – IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo parcialmente provido."